Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-70.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*CONTRATO – Contrato de empréstimo pessoal - – Inconformismo com a não fixação de indenização por danos morais – Mero aborrecimento – Dano moral não caracterizado – Os honorários fixados na r. sentença não remuneram dignamente os advogados – Sucumbência majorada – Recurso parcialmente provido*